Tribunal: TJBA
Processo: 8025257-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025257-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL MENDES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Gabriel Mendes da Conceição, tendo em vista sua irresignação com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve consumação do delito de roubo ou se, ao contrário, o crime teria ocorrido na forma tentada, o que autorizaria a redução da pena, nos termos do art. 14, II, do Código Penal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime, por meio do auto de prisão em flagrante, das declarações da vítima, da confissão do réu e dos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A tese de tentativa não prospera, pois restou caracterizada a inversão da posse do bem mediante grave ameaça — com a expressão “passa o celular, se você não passar vai ser pior” — e o bem foi efetivamente entregue à posse do agente, ainda que por breve tempo e apesar de não ter sido localizado posteriormente.

5. A consumação do roubo se deu nos moldes da
teoria da
amotio
, adotada pelo STJ e STF, segundo a qual o crime se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, sendo irrelevante a manutenção da posse pacífica ou o retorno do bem à vítima logo após o fato. Assim, inviável a desclassificação pretendida.

6. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença observou os critérios previstos no art. 59 do CP e nos arts. 68 e 69 do mesmo diploma legal. Assim, mantém-se inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
Consuma-se o crime de roubo no momento da inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem que haja posse mansa, pacífica ou desvigiada, sendo inaplicável a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), quando o objeto subtraído é entregue ao agente mediante grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput; art. 14, II; S
úmula 231/STJ e CPP, arts. 593 e 617.

Jurisprudências relevantes citadas: 1. “
STJ, AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/04/2021”. e 2. “STJ, HC 618.290/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/11/2020”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025257-67.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
Gabriel Mendes da Conceição
,

como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
na forma do voto da Relatora.

Salvador,